Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-07.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001170-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Mercantil, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), T R PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.791.330/0001-30 (AGRAVANTE), CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 69.720.910/0001-45 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), DANIELA WINTER CURY - CPF: 699.034.921-20 (ADVOGADO), BANCO BIC BANCO ARRENDAMENTO MERCANTIL (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS SALTON GNOATO - CPF: 011.068.651-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TABORDA SALTON - CPF: 005.156.469-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSIÇÃO - FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVID
O.

Nos termos dos artigos 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão.

O valor da astreinte deve ser fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que atenda a sua finalidade coercitiva, evitando, contudo, o enriquecimento ilícito da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por T R PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0006797-06.2011.8.11.0040, Código 87300, Processo 646/2011, movida por CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, consolidou a multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de constituir titulo judicial em favor da parte autora.

A Agravante alega, em síntese, o valor da multa, que fora fixada em valor considerável (ALTO) e para pagamento diário, sem deixar de considerar que a empresa devedora está em recuperação judicial, seu caixa está direcionado ao pagamento do plano (ainda tem credores recebendo) e das despesas de manutenção como água, luz, combustível, compra de insumos para o dia a dia da própria atividade.

Argumenta que, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (Recurso Repetitivo – Tema 706) (Info 539).

Salienta que, o
fumus boni iuris
está representado pela verossímil argumentação fática e de direito exposta que encontra lastro nos dispositivos legais avocados os quais são manifestamente claros no sentido de que o débito existe e é reconhecido pelo devedor que encontra-se comprometido com o cumprimento do plano de recuperação judicial e quer pagar o valor devido e para tanto retomou as tratativas com a advogada do banco credor.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo/periculum in mora significa o fundado temor de que, enquanto se aguarda a tutela definitiva, venham a ocorrer fatos que prejudiquem a apreciação da ação principal ou frustrem sua execução.

Por fim, aduz que, por tratar-se de uma empresa que está em processo de recuperação judicial e não pôde cumprir a decisão de devolver os equipamentos porque pelo uso acabaram se tornado sucata e não realizaram o depósito porque a época dos fatos não havia condições e aplicado o art. 805 do CPC, requer a exclusão da multa ou a sua minoração, caso seja este o vosso entendimento.

Requer o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, com antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito suspensivo, ate que o mérito seja apreciado. Pontua a recorrente que ‘nos próximos dias teremos a conclusão das tratativas de acordo para pôr fim a esse litigio.’.

A liminar foi indeferida. (id. 157485669)

Informações. (id. 159463326)

Agravo Interno. (id. 160047188)

Contrarrazões. (id. 167181665)

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento. (id. 167181659)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 171658684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por T R PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0006797-06.2011.8.11.0040, Código 87300, Processo 646/2011, movida por CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, consolidou a multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de constituir titulo judicial em favor da parte autora.

O recurso não merece provimento, devendo

se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo-a:

“(...)Sem delongas, consoante certidão de Id. 70360538, não houve o cumprimento pela requerida da determinação contida na decisão de id. 70347838 – pág. 172 (restituírem os objetos mencionados às fls. 354-357, efetuarem o depósito do montante equivalente ou apresentarem justificativa, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00).

Em sendo assim, consolido a multa aplicada (R$20.000,00), a fim de constituir título judicial em favor da parte autora.

(...)”. (ID. 156099677)

Pois bem.
Tratando-se de descumprimento de medida liminar estabelecida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, deve ser reconhecido o cabimento da fixação de multa em caso de descumprimento, a fim de compelir a parte a cumprir a ordem judicial o mais rápido possível, de modo a evitar ou minimizar os danos provocados ao credor (art. 537 do CPC).

Ademais, ressalte-se que a não incidência da astreinte depende apenas da atitude da agravante, bastando que ela cumpra o comando imposto na decisão para que seja afastada a aplicação da multa.

Quanto ao valor da astreinte, deve se embasar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que atenda a finalidade coercitiva, evitando, contudo, o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Com efeito, levando-se em conta a natureza da obrigação imposta no caso em tela, entendo pela manutenção do valor arbitrado na decisão agravada, mormente tratar-se de maquinários arrendados com alto valor agregado em sua aquisição.

Ainda, como bem manifestou o Parecer (id. 171658684), transcrevo: ‘o fato da empresa que detêm a posse do bem encontrar-se em recuperação judicial não obsta aplicação da multa coercitiva, com escopo de que a mesma possa assegurar o cumprimento da ordem judicial, eis que, estamos a tratar de empresa que, reiteradamente, vem descumprimento acordos e decisões judiciais, por isso, necessário a medida.’; não havendo ilegalidade na imposição coercitiva.

Assim, não existe, conforme informações acostadas aos autos, razão para a reforma da decisão que consolidou a multa aplicada diante do não cumprimento da determinação contida na decisão de id. 70347838 – autos originários, qual seja, restituição dos objetos mencionados às fls. 354-357; o deposito do montante equivalente ou apresentarem justificativa, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada; e, de consequência JULGO PREJUDICADA à analise do agravo interno de (id. 160047188)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023